Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-23.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE RETORNO. VIA COM ACOSTAMENTO. ART. 37 DO CTB. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA E DE ATENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE REPARAÇÃO. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Na hipótese, a prova testemunhal informa expressamente que o veículo do apelante se encontrava parado no acostamento, à direita, com a finalidade de adentrar ao retorno, na faixa da esquerda.
2. Segundo o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro, para a realização da manobra de retorno, nas vias dotadas de acostamento, o condutor deverá aguardar a oportunidade de cruzar a pista com segurança, sob pena de incorrer na infração de trânsito prevista no art. 204 do CTB.
3. Comprovado o fato constitutivo do direito do autor, caberia ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Caracterizada a conduta ilícita e culposa do motorista apelante, bem como demonstrado o nexo causal e o dano, torna-se evidente a responsabilidade do réu pelos prejuízos advindos da colisão, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.